Tribunal: TJES
Processo: 0003097-98.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003097-98.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ORDINÁRIA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS –
DESCUMPRIMENTO PARCIAL –
AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – NULIDADE AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – DEVER DE APRESENTAR E MANTER AS CERTIDÕES ATUALIZADAS – MULTA DEVIDA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – MOTIVAÇÃO PRESENTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROCESSO QUE NÃO ESTÁ MADURO PARA JULGAMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
– RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A NULIDADE DA AUTUAÇÃO DA EMPRESA APELADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.

V
erifica-se
que a
empresa apelada, vencedora da Concorrência Pública nº 010/2013, firmou com a Administração municipal o Contrato de Concessão para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros
nº 12593/2013,
na data de 23/10/14, tendo sido autuada em 07/07/2016 por ter
deix
ado
de
apresentar
as certidões negativas de débito fiscal
atualizadas,
culminando
no
desrespeito à cláusula 8.
4
do contrato
firmado.
Por este motivo o Poder Público Municipal, após instaurado o devido processo administrativo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa
, conforme previsão da cláusula 16, item 16.8.4., alíneas ‘c’ e ‘f’ e”, do contrato de Concessão firmado entre as partes.

2.

De acordo com a Lei de Licitações,
o contratado deve manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Por sua vez, a
exigência de regularidade fiscal
na fase de habilitação
também
vem prevista
pela legislação de regência

e indica que o licitante mais bem classificado deverá atender a tal exigência.
Conjugando-se os dispositivos citados e aplicando-os ao caso em apreço, é possível concluir que ao firmar o contrato de concessão com a administração pública, a empresa apelada não
somente
teve que apresentar as respectivas certidões de regularidade fiscal, como também mantê-las atualizadas e apresentá-las quando exigido, durante toda a execução do contrato.
Portanto, revela-se plenamente cabível a exigência da apresentação da
s

certidões de regularidade fiscal

durante a vigência do C
ontrato de
C
oncessão
para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros
, não cabendo ao Judiciário autorizar o afastamento de exigência legal que visa a resguardar o interesse público norteador dos contratos administrativos.

3.

N
ão há irregularidade no uso da técnica de fundamentação
“per relationem”
, como no caso concreto, em que a
s
decis
ões administrativas
recorrida
s
se reporta
m
ao conteúdo da
s
manifestaç
ões anteriores
, adotando-os, integralmente, como razão de decidir,
mormente quando as manifestações da parte, ora apelada, também repetem os mesmos argumentos, conforme se pode inferir da defesa administrativa e do recurso administrativo de
constante dos autos
.
Destarte
,
basta a leitura das manifestações expressamente referidas na
s
decis
ões
recorrida
s
para compreender a sua motivação, extraindo-se, do dispositivo, claramente, qual foi a conclusão
da administração pública
.

4.

O ordenamento jurídico pátrio garante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, operando-se a garantia tanto em favor do particular quanto da Administração
(art. 37, XXI da CF)
.
Ocorre que a
preten
são de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes
, seja a título de indenização, seja a título de majoração da tarifa do transporte coletivo de passageiros, depende essencialmente de prova, submetida ao rito do contraditório, até então não
realizada
no
s autos
.

5.
Ocorre que tal análise não foi realizada na origem, uma vez que, ao considerar a existência de nulidade no processo administrativo instaurado em face da ora apelada, o juízo de origem cingiu seu julgamento a tal aspecto, deixando, em abert
o
, por desnecessária, naquele momento, a apreciação da alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre as parte
s
.
Por conseguinte, não estando a causa madura para julgamento por esta instância recursal, em razão da necessidade de produção de prova técnica para a análise da questão referente ao desequilíbrio contratual, devem os autos serem remetidos ao juízo de origem para a sua efetiva produção e posterior julgamento do tema.

6.

Recurso provido para afastar a nulidade do processo administrativo instaurado em desfavor da empresa apelada. Determinada a remessa dos autos à instância originária para a produção de prova técnica relativa a aferição do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, como remeter os presentes autos ao juízo de primeiro grau para a produção de prova técnica referente a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre as partes e posterior julgamento.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003097-98.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogados do(a) APELADO: STEFANO VIEIRA MACHADO FERREIRA - ES16962-A, RUANN HERZOG STOCCO - ES24903-A

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de

Recurso de
Apelação Cível interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

contra a sentença
digitalizada às
fls.
428/430
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal
,
Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, Fabio Luiz Massariol
, que
na Ação
Ordinária
ajuizada por

CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

julgou procedente
a pretensão autoral e declarou a nulidade do processo administrativo nº 10092/2016 e, consequentemente, do Auto de Infração nº 00132/2016, bem como da multa aplicada, no valor histórico de R$ 9.347,68. Nesses termos, condenou o Município de Aracruz a restituir as custas processuais adiantadas pelo requerente e ao pagamento de custas finais, caso existam, além de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 434/440, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

argumenta, em suma, que
(1)
o Auto de Infração n° 00132 aponta, de forma clara, objetiva e fundamentada, o descumprimento contratual perpetrado pela empresa apelada;
(2)
toda
s as decisões administrativas proferidas no processo administrativo foram fundamentadas com
a
correta e objetiva imputação legal (dispositivo e cláusula contratual violada), com acertada menção à Lei 8.666/93 e ao Decreto Municipal nº 27.859/14;
(3)
o fato de a administração pública valer-se das decisões proferidas anteriormente pelas Comissões de julgamento de infrações e penalidade
s
, como fundamento para sua própria decisão administrativa, não caracteriza ausência de fundamentação, mas, sim, ratificação das decisões anteriores;
(4)
na hipótese de manutenção das inexecuções contratuais perpetradas pela apelada, poderia, a administração pública, inclusive rescindir o Contrato de Concessão em questão nos presentes autos;
(5)
a eventual falta de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato não justifica a ausência de apresentação das certidões de regularidade fiscal, como faz pretender a apelada;
(6)
eventuais intercorrências financeiras verificadas durante a execução contratual não podem subsidiar o descumprimento do contrato por parte da apelada.

Com base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em breve relato, destaco que se trata de ação ordinária ajuizada pela ora apelada em face do Município apelante com o escopo de anular o processo administrativo
nº 10092/2016
instaurado contra si
e, consequentemente, do Auto de Infração nº 00132/2016
e
da multa aplicada, no valor histórico de R$ 9.347,68
(fl. 108)
.

A
duz a apelada, na origem, que o procedimento administrativo deve ser anulado porque
está
eivado de vícios consubstanciados na ausência de motivação e ilegalidade da multa aplicada.

Como é cediço, n
as hipóteses de eventual inexecução total ou parcial do contrato administrativo
por parte do
contratado, o artigo
156
da Lei nº
14.133/21
(nova lei de licitações)
, estabelece que a administração poderá aplicar as penalidades de advertência, multa, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração.

No entanto,
a aplicação d
as penalidades prevista
s
,
além de obedecer a gradação descrita nos parágrafos do art. 156,
está subordinada ao princípio da proporcionalidade e, por essa razão,
as penalidades aplicadas devem ser proporcionais à gravidade e efeitos das infrações cometidas

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001535, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)
.

No presente caso,
verifica-se
que a
empresa apelada, vencedora da Concorrência Pública nº 010/2013, firmou com a Administração municipal o Contrato de Concessão para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros
nº 12593/2013,
na data de 23/10/14, tendo sido autuada em 07/07/2016 por ter
deix
ado
de
apresentar
as certidões negativas de débito fiscal
atualizadas,
culminando
no
desrespeito à cláusula 8.
4
do contrato
firmado, que assim dispõe:
“Manter atualizados os documentos de regularidade relativos à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e renová-los sempre que expirar a validade dos mesmos, os encaminhados [sic] à SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS”
.

Por este motivo o Poder Público Municipal, após instaurado o devido processo administrativo (fl. 67 e ss.), respeitado o contraditório e a ampla defesa, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa
, conforme previsão da cláusula 16, item 16.8.4., alíneas ‘c’ e ‘f’ e” do contrato de Concessão firmado entre as partes.

D
estaca-se que mesmo após a notificação da empresa apelada e até a data da aplicação da sanção pecuniária referida, esta não
havia
apresent
ado
as certidões de regularidade fiscal, cuja exigência faz parte de suas obrigações contratuais para com a Administração Pública.

Conforme determina o inciso X
V
I
do art. 92
da Lei de Licitações
(Lei 14.133/21)
, o contratado deve manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Por sua vez, a
exigência de regularidade fiscal
na fase de habilitação
vem prevista pelo
inciso III, do art. 63
da Lei 14.133/21 (nova lei de licitações e contratos administrativos),
e indica que o licitante mais bem classificado deverá atender a tal exigência.

Conjugando-se os dispositivos supra citados e aplicando-os ao caso em apreço, é possível concluir que ao firmar o contrato de concessão com a administração pública, a empresa apelada não
somente
teve que apresentar as respectivas certidões de regularidade fiscal, como também mantê-las atualizadas e apresentá-las quando exigido, durante toda a execução do contrato.

É por isso que no texto do instrumento contratual essa obrigatoriedade se faz presente e, no caso em tela, está inserida
na
cláusula 8.
4,
acima transcrita
.

Portanto, revela-se plenamente cabível a exigência da apresentação das certidões de regularidade fiscal durante a vigência do Contrato de Concessão para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, não cabendo ao Judiciário autorizar o afastamento de exigência legal que visa a resguardar o interesse público norteador dos contratos administrativos.

Assim, destaca-se a existência de fundamento legal e contratual para a aplicação da penalidade de multa pelo descumprimento da obrigação apontada pela administração pública.

No tocante a fundamentação das decisões que mantiveram a aplicação da multa à empresa apelada, imperioso destacar que segundo a jurisprudência do STJ,
“É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Com efeito, não há irregularidade no uso da técnica de fundamentação
“per relationem”
, como no caso concreto, em que as decisões administrativas recorridas se reportam ao conteúdo das manifestações anteriores, adotando-os, integralmente, como razão de decidir, mormente quando as manifestações da parte, ora apelada, também repetem os mesmos argumentos, conforme se pode inferir da defesa administrativa de fls. 47/57 e do recurso administrativo de fls. 88/99.

Destarte, basta a leitura das manifestações expressamente referidas nas decisões recorridas para compreender a sua motivação, extraindo-se, do dispositivo, claramente, qual foi a conclusão da administração pública.

Nesses termos, a técnica conceituada como fundamentação
“per relationem”
não importa em ausência de fundamentação, desde que se reporte a manifestação que contenham os motivos de fato e de direito a amparar a decisão e não acarrete prejuízo à defesa, como foi possível aferir no caso em análise.

Destarte, superada a questão da existência de nulidade no processo administrativo, resta a análise referente ao desequilíbrio econômico-administrativo do contrato como justificativa para a empresa apelada não ter apresentado as certidões de regularidade fiscal exigidas pela administração municipal.

Sustenta a empresa apelada, em sua exordial, que deixou de apresentar parte das certidões de regularidade fiscal em razão da ausência de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do transporte público municipal.

O ordenamento jurídico pátrio garante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, operando-se a garantia tanto em favor do particular quanto da Administração (art. 37, XXI da CF).

Ocorre que a pretensão de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes, seja a título de indenização, seja a título de majoração da tarifa do transporte coletivo de passageiros, depende essencialmente de prova, submetida ao rito do contraditório, até então não realizada nos autos.

O art. 124, I, d, da Lei 14.133/21 (nova lei de licitações e contratos administrativos), autoriza a alteração dos contratos administrativos, objetivando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Nesse sentido, a recomposição da equação econômico-financeira é adotada quando fatos anormais e imprevisíveis promovem o agravamento da situação do particular, possibilitando que o contrato seja reequilibrado.

Por sua vez, o reajuste contratual deve estar previsto de antemão no contrato por meio de fórmula de revisão de preços, devendo englobar as circunstâncias fáticas em que a execução do contrato se inserirá, a fim de prever as situações que possibilitam levar ao desequilíbrio, promovendo, dessa forma, a manutenção antecipada do equilíbrio econômico-financeiro.

Esse contexto revela que as tarifas que remuneram os serviços públicos devem ser fixadas levando-se em conta a realidade financeira do universo de usuários que deles usufruirá. Tal princípio deve, ainda, ser conformado com a necessidade de compatibilizar o valor módico da tarifa com o intuito lucrativo da concessionária de serviços públicos, levando-se em consideração, ainda, que o serviço não pode ser realizado de maneira deficitária.

Ocorre que tal análise não foi realizada na origem, uma vez que, ao considerar a existência de nulidade no processo administrativo instaurado em face da ora apelada, o juízo de origem cingiu seu julgamento a tal aspecto, deixando, em aberto, por desnecessária, naquele momento, a apreciação da alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre as partes.

Por conseguinte, não estando a causa madura para julgamento por esta instância recursal, em razão da necessidade de produção de prova técnica para a análise da questão referente ao desequilíbrio contratual, devem os autos serem remetidos ao juízo de origem para a sua efetiva produção e posterior julgamento do tema.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

para afastar a declaração de nulidade do processo administrativo questionado e, via de consequência,
remete
r os presentes autos ao juízo de primeiro grau para a produção de prova técnica
referente a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre as partes e seu posterior julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para conhecer e dar provimento ao apelo.